Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, reformando parcialmente a sentença para que o valor pago a título de danos materiais pelo custeio da despesa hospitalar observe a tabela de preços praticada pelo plano de saúde.
2. A embargante sustenta, em síntese, contradição quanto à configuração de situação de urgência, que implicaria cobertura integral pelo plano de saúde, sendo irrelevante pleitear tutela de urgência para o direito material ao reembolso integral. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a limitação do reembolso à tabela do plano de saúde, devendo ser integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar a existência de vícios capazes de modificar o acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, vícios que comprometam a clareza ou a coerência da decisão, não servindo para rediscutir o mérito.
5. Da análise das alegações, verifica-se que a embargante pretende a modificação do julgado, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.
6. O acórdão reconheceu a situação de urgência médica, impondo cobertura pelo plano de saúde, mas destacou que a recorrente optou pelo atendimento particular, embora dispusesse de meios para compelir o INAS ao cumprimento da obrigação contratual. Por essa razão, não há contradição na fixação de limite ao reembolso, já que a realização do procedimento em rede particular, sem intermediação do plano, atrai as regras de reembolso às quais a beneficiária aderiu. Precedente: Acórdão 2053889.
7. Pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada. Não se caracteriza vício de omissão ou contradição quando o julgamento expõe os fatos e fundamentos que embasaram o convencimento do colegiado.
8. O prequestionamento considera-se satisfeito nos termos do artigo 1.025 do CPC, independentemente da análise individual de cada dispositivo mencionado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053889, 0798351-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.